Tribunal: TJPA
Processo: 0091196-49.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0091196-49.2015.8.14.0070

APELANTE: RAIMUNDO CARLOS NOGUEIRA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIDA. MÉRITO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO DANDO CONTA DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA SE DEU COM A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO NA INSTRUÇÃO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIO LEGAL. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) OU 1/8 (UM OITAVO). IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar: Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.

2. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios, a exemplo da palavra da vítima e dos depoimentos das testemunhas de acusação na instrução criminal.

3. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu
in casu
. Com efeito, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na Súmula nº 23, assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Constata-se que o juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, tendo em vista que, os agentes agrediram uma das vítimas e, em seguida, invadiram sua residência, asilo inviolável e protegido constitucionalmente. As consequências do crime são desfavoráveis, pois foram subtraídos objetos de valores consideráveis, bem como joias e a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais) das vítimas Benedito e Antônia, fundamentos aptos a elevar a pena-base acima do mínimo legal. Além do mais, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
da exasperação da pena, pois a aplicação da pena, na primeira fase, não obedece a critério matemático, devendo ser fixada a partir da discricionariedade motivada do juiz.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar arguida e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Raimundo Carlos Nogueira Souza
(nascido em
28/10/1990
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/06/2023
, doc. ID 16603325, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
Dra. Pamela Carneiro Lameira
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
), a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 16603307) que, no dia
27/07/2015
, por volta das 23h45min., o denunciado
Raimundo Carlos Nogueira Souza
, na
companhia de terceira pessoa ainda não identificada, mediante grave ameaça, armado com arma de fogo
, adentraram na residência de propriedade de
Benedito da Silva Santos
e
Antonina da Silva Santos
, e de lá subtraiu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 02 (dois) notebooks, 09 (nove) aparelhos celulares, 03 (três) mochilas com roupas diversas, 03 (três) anéis de ouro, entre outros objetos.
O acusado confessou a autoria do crime
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16603335), a defesa do
apelante Raimundo Carlos
requer,
preliminarmente
, a
observância do princípio da

non reformatio in pejus
.

No
mérito
, clama pelo
afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
, vez que
a arma não foi apreendida e nem periciada, inexistindo comprovação de sua potencialidade lesiva
.

Subsidiariamente,
requer a redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
o aumento foi desarrazoado e sem qualquer fundamentação idônea
, o que viola os
princípios da proporcionalidade, isonomia e individualização da pena
. Segundo a defesa,
o aumento deveria ser de 04 (quatro) meses e meio para cada circunstância judicial desfavorável
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16603344), a Promotora de Justiça de 1º grau clama pelo
parcial provimento
do recurso interposto, para a
adequação da pena aos patamares adequados
, vez que os parâmetros utilizados para elevação da reprimenda inicial foram superiores aos critérios jurisprudencialmente aceitos (1/6 do mínimo da pena ou 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena), mantendo-se a sentença em todos os demais termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto (parecer, doc. ID 16863441).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1.
Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente, a defesa do apelante Raimundo Carlos a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. NÃO ELABORAÇÃO DE NOVO APENAMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DESCUMPRIMENTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência desta Corte, já definida em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia - REsp n. 1.921.190/MG, constando, também, o trânsito em julgado do referido julgado. 2. Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 3. Inexiste contradição ao afirmar a possibilidade de o juiz analisar, sobre o ponto de vista da desfavorabilidade de circunstância judicial, a maior reprovabilidade da conduta pelo emprego da arma branca e dizer que ficará a seu cargo, observado o princípio da non reformatio in pejus, o acréscimo ou não do fundamentado à pena basilar. 3.1.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao aplicar a
novatio legis in mellius
, justificou a não elaboração de novo apenamento na primeira fase para não incorrer em
reformatio in pejus
indireto em recurso exclusivo da defesa, caso em que não há descumprimento ao entendimento consolidado no âmbito desta Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.645/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Sendo assim,
acolho a preliminar levantada pela defesa
.

MÉRITO
:

1. Da exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Ausência de apreensão e perícia na arma. Potencialidade lesiva não comprovada.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, ante a
ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma
, já que o instrumento não foi apreendido e nem periciado.

Não merece guarida tal afirmação
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima
.

In casu
,
não pairam dúvidas quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, principalmente pelo
depoimento da vítima durante a fase inquisitiva e durante a instrução criminal
, bem como pelos
depoimentos das testemunhas de acusação
, além da
confissão do acusado Raimundo Carlos em juízo
.

A vítima
Antonina da Silva Santos
foi coerente e enfática, em seu
depoimento judicial
(doc. ID 16603313), ao afirmar que
“os 02 (dois) indivíduos portavam arma de fogo”
, subtraindo
“07 (sete) celulares, 01 (uma) mochila do seu filho, 02 (dois) notebooks, uma quantia na faixa de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e joias”
, ficando comprovado, nos autos, o emprego de violência e grave ameaça pelo uso de arma de fogo.

A testemunha
Benedito da Silva Santos
, também ouvido em
juízo
(doc. ID 16603313) declarou:
“Que eram duas pessoas e os dois estavam armados”
.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Assim, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização da arma de fogo no crime. Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma de fogo, dispensando a apreensão da arma e realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

2. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Aumento que não teve fundamentação idônea.

A defesa do apelante alega que
a pena-base fixada foi errônea, pugnando por sua redução
, ante a
desproporcionalidade da fração utilizada para valoração dos critérios desfavoráveis
, devendo o
aumento ser fixado em 04 (quatro) meses e meio para cada circunstância negativa
.

Registre-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial
. Outrossim, não há previsão legal da quantidade de pena que deve ser acrescida ou reduzida em razão de cada circunstância judicial. O que se recomenda é a utilização de
razoabilidade para tais acréscimos e reduções de pena
. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua
discricionariedade motivada
, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Assim,
não existe um critério fixo e imutável para a dosimetria da pena-base
, eis que devem ser sopesados os fatos apresentados em cada situação em análise, cabendo ao julgador evidenciá-los na decisão proferida e
aplicar o aumento que considerar devido à espécie
.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador
, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu
livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu
in casu
.

Com efeito,
a presença de apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na
Súmula nº 23
, assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Constata-se que
o juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime
, tendo em vista que, os agentes agrediram uma das vítimas e, em seguida, invadiram sua residência, asilo inviolável e protegido constitucionalmente. As consequências do crime são desfavoráveis, pois foram subtraídos objetos de valores consideráveis, bem como joias e a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais) das vítimas Benedito e Antonina, fundamentos aptos a elevar a pena-base acima do mínimo legal.

Além do mais, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
da exasperação da pena, pois conforme explanado anteriormente,
a aplicação da pena, na primeira fase, não obedece a critério matemático, devendo ser fixada a partir da discricionariedade motivada do juiz
.

Portanto, as circunstâncias negativas consideradas para a elaboração da pena do apelante estão
devidamente fundamentadas
, impossibilitando quaisquer reparos.
In casu
, merece ser mantido o
quantum
fixado pela magistrada
a quo
.

Requer a defesa a
adoção do critério de aumento de 1/6 (um sexto) do mínimo da pena e/ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal
, para
cada circunstância judicial negativa
, contudo,
não se admite a adoção de um critério puramente matemático, como sugerido pela defesa, ao contrário, as reprimendas devem ser fixadas em consonância com as particularidades de cada caso, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

É sabido que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ROUBO. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE.
1ª FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL
. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (I) a fração de 1/8 do

intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (II) a fração de 1/6 da pena mínima ou (III) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3. Na espécie, foi corretamente aplicado o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperar a pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. 4. Sendo o réu multirreincidente, deve-lhe ser considerada maior reprovação do que a conduta praticada por acusado com apenas uma reincidência, não sendo cabível a preponderância da confissão, tampouco compensação integral entre ambas. 5. Em que pese a pena cominada ao réu seja inferior a 8 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial fechado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1758083, 07072298620238070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Observa-se que a magistrada
a quo
, em estrita observância ao critério trifásico da dosimetria da pena, previsto no art. 68 do CP, fixou a reprimenda do apelante em
patamar necessário, justo, proporcional e suficiente à repressão do delito por ele praticado
, eis que realizada em estrita conformidade com os parâmetros de
legalidade, proporcionalidade e razoabilidade
.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso, acolho a preliminar arguida
e, no mérito,
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024